Tribunal: TJPA
Processo: 0804978-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804978-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIVALDO MONTEIRO NUNES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DO ART. 300,0 CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIVALDO MONTEIRO NUNES contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Maracanã nos autos da ação de anulação de contratos fraudulentos e indenização do dano material e moral com pedido de tutela de urgência (proc. nº 0800151-39.2024.8.14.0029), ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos atentamente, verifica-se a juntada de seis extratos bancários (Ids. 110402200, 110402201, 110402202, 110402203, 110402204, 110402205) expedidos em fevereiro de 2024, no qual constam os números de contrato 438736436, 434164461, 425367977, 397256130 e 386480535, sem suas datas de início.

Nesse diapasão, não se pode extrair da narrativa da peça inaugural a quanto tempo os empréstimos consignados em seu benefício previdenciário eram realizados, o que acarreta na impossibilidade deste juízo constatar a necessidade da urgência ao deferimento da medida pleiteada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que as provas trazidas nos autos não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito do autor, bem como, quanto ao perigo de dano, a situação da parte requerente pode aguardar o encerramento do processo sem implicar constrangimento e prejuízos de ordem econômica e moral irreversíveis posteriormente, consoante fundamentação ao norte.”

No recurso, alega ter apresentado declaração de fraude na pactuação do contrato impugnado e que deu origem aos descontos mensais indevidos sobre os proventos da aposentadoria do agravante. Sustenta que essa declaração enseja presunção de veracidade, ainda mais por se tratar de um senhor de quase 60 anos, que jamais pactuaria descontos sobre seus rendimentos. Alega ter esgotado a esfera administrativa, pois enviou notificação extrajudicial ao Banco denunciando a fraude e requerendo o contrato, mas não obteve resposta.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência para determinar que o Banco suspenda os descontos mensais referente ao contrato 438736436, 434164461,425367977, 397256130 e 386480535, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00.

Em decisão ID 18871069, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal. Essa decisão foi contestada por meio de agravo interno de ID 18876563.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de intervir no feito.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o agravo de instrumento está pronto para julgamento do mérito, o exame do agravo interno torna-se desnecessário, razão pela qual julgo-o prejudicado.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela antecipada no sentido de suspender os descontos no benefício previdenciário do agravante.

O juiz da causa entendeu pela não configuração da probabilidade do direito do ora agravante, pois considerou não demonstrada o perigo de dano, posto que a única prova trazida pelo autor foram seis extratos de sua conta bancária que não mostram desde quando iniciaram os descontos apontados como indevidos.

Reputo que tal decisão não merece reparos.

Em que pese os argumentos expostos pela parte agravante, mas não restaram caracterizados os requisitos para a concessão da medida requerida, sendo necessária uma melhor instrução probatória, com a devida análise do contrato firmado entre as partes.

Isto porque, a mera alegação de fraude na contratação de uma série de empréstimos não tem o condão de torná-los automaticamente inválidos, já que essa violação não se presume. Na realidade, a fraude deve ser apurada no decorrer da instrução, especialmente porque, de fato, inexiste indícios de quando começaram os descontos para aferição da urgência e perigo, um dos requisitos para concessão da medida pretendida.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, impondo-se a manutenção da decisão agravada, vez que não demonstrados um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

Prejudicado o agravo interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2024